Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBJETO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALCANCE. OBRIGAÇÃO FIRMADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONCERTAÇÃO. ALCANCE. VERBA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. COMPREENSÃO DOS ABATIMENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. DELIMITAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO. INSERÇÃO DE OUTROS DESCONTOS IMPLANTADOS EM FOLHA. INVIABILIDADE. ACORDO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (CC, ARTS. 113, CAPUT E §§, E 843). INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS E EXTRAORDINÁRIAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prestação alimentar, por sua própria natureza, destina-se a guarnecer as necessidades materiais do destinatário da verba, emergindo dos princípios da solidariedade social e familiar e da preservação da dignidade da pessoa humana, e, no caso de alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores, a prestação deriva da obrigação natural inerente ao poder familiar, que conta com regulação legal, estando os pais jungidos, de acordo com suas possibilidades, a concorrerem para a manutenção dos filhos (CC, arts. 1.568, 1.694 etc)
2. Os negócios jurídicos devem ser interpretados em compasso com a boa-fé e os usos do lugar da celebração e, ademais, aqueles que encartam disposições benéficas a um dos contratantes não comportam interpretação extensiva (CC, arts. 113 e 114), derivando dessas regras de hermenêutica obrigacional que, no ambiente de acordo que dispõe sobre prestação alimentar, dispondo a concertação que os decotes incidentes sobre a base de incidência da obrigação - remuneração bruta - estão adstritos apenas aos descontos compulsórios para a previdência e o imposto de renda, inviável que seja extraído do convencionado que está legitimado o abatimento, antes da aplicação do percentual ajustado, de outros descontos implantados na folha de pagamento do obrigado alimentar.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.